Tribunal: TJES
Processo: 5003870-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transferência de Financiamento (contrato de gaveta); Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003870-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILSON DIAS BRAGA
AGRAVADO: LUIZ CARLOS CARVALHO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESÍDIA DAS PARTES NA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não obstante a simplicidade dos seus termos, transcorridos mais de 11 (onze) anos, as partes não cumpriram o acordo.

2 - Infere-se dos autos que nenhuma das partes vem colaborando para a solução do litígio, não obstante a diligente atuação do juízo
a quo
que,
além de designar audiências conciliatórias, propôs diversas medidas objetivando a satisfação da obrigação, consoante se infere, por exemplo, do despacho lançado às fls. 373,
sendo todas elas descumpridas.

3 - Dada a simplicidade do acordo, não há justificativa para o longo trâmite processual, perpetuando uma situação fática que não pode ser acobertada pelo Poder Judiciário.

4 - O agravante reside no imóvel sem que arque com o seu valor integral há mais de 11 (onze) anos, não contribuindo desde então para o cumprimento da decisão, em clara afronta ao dever processual insculpido no art. 77, IV, do CPC, sujeitando-o, portanto, à penalidade aplicada pela decisão agravada.

5 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003870-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ADILSON DIAS BRAGA

AGRAVADO
:
LUIZ CARLOS CARVALHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adilson Dias Braga em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Luiz Carlos Carvalho, que revogou a multa fixada em favor do exequente, bem como aplicou às partes e seus advogados multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões id. 4761597 o agravante faz longas considerações sobre a tramitação do feito para, ao final, destacar que sempre cumpriu as determinações judiciais, sendo mister a reforma do
decisum.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O agravante ajuizou, no ano de 2008, ação de obrigação de fazer afirmando que firmou contrato de promessa de compra e venda com o requerido, mediante pagamento de uma entrada e prestações mensais, oportunidade em que tomou posse do imóvel.

Narrou que, sem motivo plausível, o agravado não realizou a transferência do bem, ensejando a judicialização respectiva.

No ano de 2013, as partes transigiram em audiência, sendo a transação homologada da seguinte forma: “
o autor se compromete, no prazo de 30 dias após a transferência do imóvel, a efetivar o pagamento para o requerido, conforme o acordado no contrato, referente o valor remanescente de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) devidamente atualizado a partir da data do contrato”.

Não obstante a simplicidade dos seus termos, transcorridos mais de 11 (onze) anos, as partes não cumpriram o acordo.

Em suma, aponta o requerido que somente poderia realizar a transferência após o recebimento do valor total do bem, ao passo que o autor sustenta que necessita do bem em seu nome para obter o financiamento necessário à quitação.

Crucial para o desfecho deste recurso, entendo, é a resposta apresentada pelo Cartório do Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Nova Almeida, no sentido de que, “
não obstante a apresentação dos documentos necessários, o recolhimento dos tributos recolhidos, quando a escritura pública ficou pronta,
nenhuma das partes compareceu ao cartório para assiná-la
, ao passo que o processo de transferência foi arquivado e a escritura perdeu efeito”.

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, infere-se dos autos que, ao contrário do sustentado, nenhuma das partes vem colaborando para a solução do litígio, não obstante a diligente atuação do juízo
a quo
que,
além de designar audiências conciliatórias, propôs diversas medidas objetivando a satisfação da obrigação, consoante se infere, por exemplo, do despacho lançado às fls. 373,
sendo todas elas descumpridas
.

Reafirmo que, dada a simplicidade do acordo, não há justificativa para o longo trâmite processual, perpetuando uma situação fática que não pode ser acobertada pelo Poder Judiciário.

No ponto, destaco que o agravante reside no imóvel sem que arque com o seu valor integral há mais de 11 (onze) anos, não contribuindo desde então para o cumprimento da decisão, em clara afronta ao dever processual insculpido no art. 77, IV, do CPC, sujeitando-o, portanto, à penalidade aplicada pela decisão agravada,
in verbis:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Sob tal premissa, concorrendo ambas as partes para a ineficácia do provimento, escorreita a decisão agravada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.